Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717211-36.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS GABRIEL GOMES SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Em brevíssimos termos, a defesa técnica do réu CARLOS GABRIEL GOMES SANTOS busca obstaculizar a realização de audiência de instrução, por videoconferência, relativa à Ação Penal n. 0700195-22.2023.8.07.0003, designada para 12/5/2023, às 14h. A liminar foi indeferida (ID: 46432298). Informações da autoridade indigitada coatora, JUIZ DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, acostadas no ID: 46454233. Ciência do patrono do impetrante a respeito da liminar, sem recurso, no ID: 46670984. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do writ, por perda superveniente do objeto (ID: 46717228). Passo a decidir. O art. 87, XIII, do RITJDFT autoriza o Relator a julgar monocraticamente prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer a perda superveniente do objeto. Em consulta à ação penal de origem, observo que o ato judicial, cuja realização o impetrante pretendia obstar, foi regularmente realizado. Confira-se a ata da audiência de instrução e julgamento disponibilizada no DJE de ontem: N. 0710195-22.2023.8.07.0003 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - A: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: CARLOS GABRIEL GOMES SANTOS. Adv(s).: DF49372 - ELIZEU PINHEIRO DE ALMEIDA. R: KAUA EMANOEL RODRIGUES LOBO. Adv(s).: Nao Consta Advogado. T: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. A T A D E A U D I Ê N C I A Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), nesta cidade de Ceilândia/DF, às 14h00, por meio de videoconferência, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal, onde se encontra o Dr. Ricardo Rocha Leite, MM. Juiz de Direito, acompanhado do servidor João Henrique Soares de Holanda, técnico judiciário, foi aberta a audiência de instrução nos autos no 0710195-22.2023.8.07.0003, em que são acusados Carlos Gabriel Gomes Santos e Kauã Emanoel Rodrigues Lobo, por infração ao(s) artigo(s) 157, § 2o, incisos II e VII, do CP. Feito o pregão, a ele respondeu o Dr. Leandro Lara Moreira, Promotor de Justiça, o acusado Carlos, assistido pelo advogado Dr. Elizeu Pinheiro de Almeida, OAB/DF 49.372, e a Dra. Linda Márcia de Almeida, OAB/ DF 15.593; o acusado Kauã, assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB ? Dr. Hugo de Medeiros Diniz, OAB/DF 45.537, bem como a vítima Maria M. S. de P. e a(s) testemunha(s) Carlos Eduardo Alves Fernandes (PMDF ? mat. 74.129-9). Ausente(s) a(s) testemunha(s) Guilherme Justiniano Nobre (PMDF ? mat. 737.148-9), conforme justificativa apresentada ao id. 157931243. Inicialmente, o(a) MM(a). Juiz(a) proferiu a seguinte decisão: ?Em atenção à Súmula Vinculante n.11 do STF, o MM. Juiz de Direito determinou que o(s) réu(s) participasse(m) da audiência com as algemas, tendo em vista que, conforme informado pela equipe de escolta, por questões de segurança, a sua retirada seria inviável.? Abertos os trabalhos, a Defesa do acusado Carlos reiterou o pedido de realização do interrogatório de forma presencial. Pelo Juízo foi proferida a seguinte decisão: ? Conforme decisão de id. 157423560, o pedido da Defesa foi indeferido, em razão da previsão contida no artigo 185, §2o, do CPP. A justificativa para a vídeo conferência foi regulamentada pelo TJDFT por meio da Instrução no 01/2023, a qual prevê a gravíssima questão de ordem pública, consistente na falta de efetivo para o cumprimento das requisições para os fóruns do DF. Além dessa questão, a Defesa não apresentou nenhuma situação excepcional a justificar a retirada dos presos do sistema prisional, para comparecimento em juízo. Importante destacar que a Defesa impetrou MS perante o Tribunal de Justiça, apontando direito líquido e certo para realização da audiência de forma presencial. A ação constitucional teve pedido liminar, sendo que a medida foi indeferida, conforme id. 157874775. Diante deste contexto, não há motivo para retificação do que já foi decidido anteriormente. Posteriormente, a defesa requereu a oitiva presencial da vítima, o que foi atendido por este Juízo?. Em seguida, os réus foram informados do direito de se comunicarem com seu defensor durante a audiência, salvo no curso de interrogatório. Após, foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da vítima Maria M. S. de P., na ausência dos acusados por causa do temor manifestado, e da testemunha Carlos Eduardo Alves Fernandes, esta na presença dos acusados, que foi(ram) devidamente gravado(s) no sistema deste TJDFT. As partes dispensaram expressamente a oitiva da(s) testemunha(s) Guilherme Justiniano Nobre. Registre-se que a(s) vítima(s) Maria manifestou(aram) que tem interesse em ser comunicada(s) dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do(s) acusado(s) da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem, podendo tal comunicação ser feita pelo contato de Whatsapp constante do mandado. A(s) vítima(s) solicitou(aram), ainda, que seus dados sejam mantidos em sigilo, o que foi deferido. Após, foi garantido ao(s) réu(s) o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, antes do interrogatório, bem como foi(ram) alertado(s) quanto ao direito constitucional de permanecer em silêncio. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do(s) réu(s). Encerrada a instrução criminal. Após o(s) interrogatório(s), na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público nada requereu. (...) Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ?Defiro a(s) diligência(s) requerida(s) pelas Defesas. Expeça-se ofício ao IC para que envie a este Juízo o laudo de eficiência da arma apreendida, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista tratar de réu preso, conforme já requerido por meio do Memorando no 1594/2023-15aDP (id. Edição no 90/2023 Brasília - DF, disponibilização quarta-feira, 17 de maio de 2023 1839 154631483). Vindo a resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e às Defesas para a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de cinco dias, sendo prazo comum para as Defesas. Intimados os presentes remotamente no ato. Audiência encerrada às 15h45. Presentes em audiência os(as) seguintes estudantes do curso de Direito: Daniel Lee Candido de Araujo, RA 201918487; Maria Eduarda de Araújo Nascimento, RA 201910312; Wesley Lobão da Silva, RA 21907529; Giovanna Oliveira, Ra 21901724; Natália Cortez Soterro, Ra 21906227; Júlia Martins Souza, Ra 21904081; Victor Hugo Viana, Ra 21906799; e Rayane Carvalho figueredo, RA: 88276316196. Nada mais. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO Processo: 0710195-22.2023.8.07.0003 Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), nesta cidade de Ceilândia/DF, às 14h00, por meio de videoconferência, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal, onde se encontra o Dr. Ricardo Rocha Leite, MM. Juiz de Direito, cientificada a Promotoria Pública, pelo(a) MM. Juiz(a) procedeu-se ao interrogatório, na forma do art. 185 e seguintes, do CPP, tendo o acusado sido qualificado e interrogado na forma abaixo: (...) Em seguida, lida a denúncia passou o(a) MM(a). Juiz(a) a interrogar o acusado. O interrogatório do acusado foi devidamente gravado no sistema de gravação deste TJDFT. Nada mais. Tendo em vista que, na origem, a audiência de instrução e julgamento já ocorreu, inclusive, com o interrogatório do impetrante, forçoso reconhecer a perda superveniente do seu interesse de agir. O presente writ deve ser extinto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ante o exposto, julgo EXTINTO o mandado de segurança pela ausência do interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC. Sem honorários; sem custas ante a gratuidade de justiça. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador